Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal. A Defesa suscita a preliminar de ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, requer a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a redução da reparação pecuniária mínima e a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ausência de fundamentação na sentença; (ii) analisar se o fato constitui infração penal; (iii) examinar se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) analisar se foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Inexiste carência de fundamentação se o d. Juízo sentenciante analisou todas as provas produzidas nos autos e apresentou, ainda que sucintamente, os motivos que embasaram a condenação do acusado.
4. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. Incabível falar em absolvição se a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para demonstrar que o acusado, dolosamente, praticou atos libidinosos com o objetivo de satisfazer sua lascívia, sem a anuência da vítima, consistentes na exibição de material pornográfico e em propostas para que tocasse em suas partes íntimas, além da insinuação de exposição delas.
5. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, artigo 215-A; Código de Processo Penal artigo 386, inciso III.